Tribunal: TJMT
Processo: 0003658-42.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003658-42.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 329.408.401-30 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003658-42.2020.8.11.0004

APELANTE: OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM CRIME DE ROUBO MAJORADO APURADO EM OUTROS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA CORRETAMENTE/PROPORCIONALMENTE EM TODAS AS FASES – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se aplica o princípio da consunção se o crime de roubo qualificado e o de posse ilegal de arma são praticados em contextos fáticos distintos.”

(N.U 0001619-74.2017.8.11.0005)

Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria do agente quando o juiz da causa aplica a pena corretamente em todas as fases.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003658-42.2020.8.11.0004

APELANTE: OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (autos no 331815), que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa – artigo 12 da Lei no 10.826/03.

A Defensoria Pública requer a aplicação do princípio da consunção, alegando que
“o fato apurado nestes autos decorrem das investigações do crime de roubo apurado nos autos Código 331501, no. 3460-05.2020.811.0004, onde o réu foi condenado por roubo majorado ‘pelo emprego de arma’ e receptação, com pena de 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão”
, ressaltando que
“o crime de posse de arma de fogo consiste em mero meio para que aquele suposto crime de roubo acontecesse, o qual foi revelado, inclusive, pela apreensão da arma de fogo.

Subsidiariamente, pede a redução da pena-base e a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ou a aplicação do patamar de aumento em 1/6 (um sexto) quanto à referida agravante.

Prequestiona
“toda a matéria”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003658-42.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 24 de março de 2020
, por volta das 08:00hs, em uma residência situada na Rua Amazonas, n° 1498, Setor Nova Barra, nesta cidade, o denunciado (...)
possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, n° de série IN980268, municiada com 06 (seis) cartuchos do mesmo calibre
, em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Sobressai das investigações que, no dia do ocorrido, a equipe da Polícia Civil, durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na casa do denunciado, situada no endereço acima indicado (...) foi encontrado e apreendido o mencionado revólver, que era mantido sob a guarda do denunciado e estava ocultado no telhado aos fundos daquele imóvel (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 24-IP).”

Como relatado, a Defesa
requer a aplicação do princípio da consunção, alegando que a arma de fogo apreendida nestes autos trata-se da mesma utilizada na prática do crime de roubo apurado nos autos de Código 331501, o qual foi assim narrado na denúncia [daqueles autos]:

“
No dia 17 de fevereiro de 2020,
por volta das 21h, na rua Carlos Chagas no 227, no Bairro JD. Mariano, em Barra do Garças, o denunciado Otacílio José dos Santos Neto, juntamente com pessoa não identificada, com unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Cristiane de Souza Guirra, o filho de Cristiane [nome não informado] Tiagolino Araújo Guirra Filho e Guilherme [irmão de Cristiane], subtraíram coisas alheias móveis consistentes em: 1 (um) Iphone [Cristiane]; aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em joias; R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie; 1 (uma) chave de camionete Hillux; um controle de portão; 1 (um) Iphone [Guilherme]; 1 (um) Iphone [filho Cristiane]; 1 (um) aparelho Samsung [Tiagolino]. (...).

Após o roubo, a vítima Cristiane e um dos seus sobrinhos rastrearam o aparelho celular Samsung de Tiagolino. O trajeto foi identificado e o destino (...) foi à residência do denunciado Otacílio José dos Santos Neto.

Ao chegarem à residência, Cristiane reconheceu o local como sendo a residência de Otacílio, pois este é o parente do seu-marido e a residência pertence aos familiares do denunciado.

Já no dia 10 de março de 2020, o denunciado foi preso em flagrante, portando uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, no 20355171, a qual foi reconhecida pelas vítimas Cristiane e Tiagolino como sendo uma das armas utilizadas no roubo contra eles (termo de reconhecimento de objeto fls. 43/44)
. (...).”

Sem maiores delongas, a arma de fogo que originou este feito [revólver Taurus, calibre 38, no de
série IN980268
, com 6 munições], que foi apreendida em
24.3.2020
[na residência do apelante], não tem qualquer relação com a arma de fogo apreendida, em
10.03.2020
[um revólver, marca Taurus, calibre 38, no de
série 20355171
, com 3 munições], nos autos da ação penal em que o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado [Código n° 331501].

Como se vê, a arma de fogo reconhecida pelas vítimas do delito de roubo – do processo de Código n° 331501 – foi apreendida 14 (quatorze) dias antes [
10.03.2020]
da apreensão do artefato deste feito [
24.3.2020].

De mais a mais, ainda que se tratasse da mesma arma de fogo e da mesma investigação, as condutas realizadas não se deram no mesmo contexto fático; ao contrário, ocorreram em momentos distintos, de maneira autônoma, não guardando entre si uma dependência ou subordinação.

Sabe-se que o princípio da consunção tem aplicabilidade somente nos casos em que um crime constitui meio, fase de preparação, ou de execução de outro ilícito.

Se o revólver foi apreendido vários dias após a data do roubo, sem que haja prova de que tenha sido utilizado para o cometimento do crime ou que tenha sido adquirido para este fim, mostra-se inaplicável o princípio da consunção.

Nesse sentido são os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Não se aplica o princípio da consunção se o crime de roubo qualificado e o de posse ilegal de arma são praticados em contextos fáticos distintos
.”

(N.U 0001619-74.2017.8.11.0005, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 26/04/2019)

“
Inexistindo vinculo de subordinação entre os crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o de Roubo majorado, praticados e consumados em contextos diversos, não se aplica o princípio da consunção
, cuja incidência exige que o delito menos grave seja meio de preparação ou execução daquele mais gravoso.”

(N.U 0003342-33.2019.8.11.0111, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 25/03/2021)

Noutra vertente, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria do apelante, haja vista que os aumentos operados decorreram das inúmeras condenações definitivas que ele registra em seu executivo penal, de modo que mesmo que uma delas tenha sido compensada com a atenuante da confissão, restou outra para agravar a pena, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito,
in verbis
:

“Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
afinal o réu possui 7 condenações (PEP 7880-34.2012.811.0004), de forma que tenho que 5 condenações serão utilizadas nesta primeira fase
, 3 como maus antecedentes e 2 como indicativo de personalidade, razão pela qual fixo a pena em 2 anos de detenção.

Na segunda fase,
serão utilizadas 2 condenações. Uma condenação será compensada com a confissão e a outra será utilizada para agravar a pena em 6 meses,
passando a pena a ser de 2 anos e 6 meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos e 06 meses de detenção. (...)

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista a multireincidência do réu
.

Nego a substituição por restritiva de direitos, afinal,
o réu, mesmo com tantas condenações, ainda não se apercebeu da necessidade de não mais cometer crimes
.”

Ressalta-se que, ainda que embora
“as condenações transitadas em julgado não sejam fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa”
(STJ,

HC 609.520/PE), a existência de 5 (cinco) condenações justifica a elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal.

Nesse contexto, conservo a reprimenda aplicada pelo juiz da causa –
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021